Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-39.2019.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002346-39.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VICENTE CORREA DE ARAUJO - CPF: 161.704.901-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA VIA UTI TERRESTRE
–
VAGA EM LEITO DE UTI – CIRURGIA
- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – AFASTADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. O fornecimento do tratamento urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

3. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização da transferência via UTI terrestre, vaga em leito de UTI, bem como a realização de eventual cirurgia urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da
Comarca de Alta Floresta/MT
,
M.M. Juiz Tiberio de Lucena Batista,
que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela no 1002346-39.2019.8.11.0007, proposta por
Vicente Correa de Araújo
em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta-MT
, julgou parcialmente procedentes o pedidos iniciais, condenando solidariamente, os requeridos a fornecerem o procedimento cirúrgico necessário ao autor, confirmando a liminar concedida.

O Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o tratamento de saúde pleiteado é obrigação do Estado de Mato Grosso, posto que de alta complexidade.

Em seu recurso, ainda, aduz ausência do interesse de agir é notória, vez que inexiste fundamento/necessidade que justifique a provocação do Poder Judiciário para o fornecimento dos procedimentos pleiteados.

No mérito, relata que não houve comprovação da necessidade do tratamento médico, e nem observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante, alegando também a sua ilegitimidade passiva, frente à alta complexidade do tratamento, razão pela qual caberia exclusivamente ao Estado de Mato Grosso suportar com o tratamento de saúde.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença objurgada.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo – ID. 41966040 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
arguiu sua ilegitimidade passiva, posto que suposta necessidade dos procedimentos pleiteados pelo apelado (transporte e realização de cirurgia de pertrocanterica de fêmur esquerdo em hospital que disponha de leitos de UTI), se devidamente comprovados, são de responsabilidade do ente Estadual, por serem de alta complexidade e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO PRELIMINAR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Ainda em sede de preliminar, o município de
ALTA FLORESTA
arguiu a falta de interesse de agir, em razão da inexistência de negativa do ente público em fornecer a prestação de saúde à requerente, posto que sua regulação já havia sido procedida em 20/05/2019 (constante do ofício de resposta do Hospital Regional de Alta Floresta/MT), necessitando, tão somente, aguardar a disponibilização de vaga em estabelecimento hospitalar que disponha dos procedimentos a que necessitava ser submetido.

Em que pese a alegação do ente municipal, restou comprovado que o Autor sofreu uma fratura no fêmur esquerdo e devido a sua idade (80 anos), necessita se submeter a procedimento cirúrgico de pertrocanterica, bem como o translado para unidade hospitalar com disponibilidade de leito de UTI.

Portanto, não prospera o argumento do Município, haja vista a parte Apelada ter demonstrado a existência da moléstia e a necessidade do tratamento, demonstrando, portanto, o seu interesse de agir, não sendo necessário a sua comprovação no âmbito administrativo.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR - CIRURGIA PARA TROCA DE PRÓTESE OCULAR - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - DEVER DO ESTADO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
É possível antecipar os efeitos da tutela contra a Fazenda Pública quando se trata de questão ligada à saúde, desde que presentes os requisitos. O Poder Judiciário não está adstrito a prévio procedimento administrativo na esfera executiva para conceder medida assecuratória do exercício de direitos salvaguardados pela Constituição Federal.
(N.U 0089747-03.2008.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2008, Publicado no DJE 13/10/2008) (negritei)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO(S):

VICENTE CORREA DE ARAUJO

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA) e o ESTADO DE MATO GROSSO
, solidariamente, a fornecerem o procedimento cirúrgico necessário ao autor, confirmando a liminar concedida.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
VICENTE CORREA DE ARAUJO
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada no
1002346-39.2019.8.11.0007
contra o apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
visando conseguir a transferência via UTI terrestre do paciente, e a realização da cirurgia de pertrocanterica de fêmur esquerdo em hospital que disponha de leitos de UTI.

A tutela de urgência foi concedida em 24/05/2019 pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 24/09/2019, quando da procedência da inicial.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Aduz, em síntese, a Fazenda Pública Municipal que os documentos apresentados pelo apelado apenas se limitaram a descrever o seu quadro clínico, não informando quais os benefícios dos procedimentos, ou seja, inexiste nos autos documento que demonstre a ineficácia de outros procedimentos disponibilizados pelo SUS.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Conforme se infere dos documentos anexados aos autos, a incapacidade financeira do autor para arcar com o tratamento é manifesta, já que litiga sob o auspício da gratuidade da justiça, valendo-se dos serviços da defensoria pública para o ajuizamento da ação.

Quanto à urgência do procedimento, restou devidamente comprovado pelo NAT em seu parecer (ID. 41966004):
“Considerando os laudos apresentados, podemos afirmar que se trata de um caso eletivo, sem risco de morte imediata porém, o pleito deve ser atendido como muita brevidade devido ao quadro álgico e a impotência funcional que a patologia impõe.”

Além disso, o NAT afirmou que há necessidade do procedimento, devido à gravidade das lesões, ao contrário do alegado pelo Apelante.

Registro caber ao médico assistente da autora estabelecer os adequados fármacos e posologia, bem como tratamentos e procedimentos, a fim de obter êxito no combate da enfermidade, considerando-se que é o competente
expert
para aferir as reais necessidades da paciente – a responsabilidade pela prescrição é do profissional médico que a atende.

Conquanto possam ser utilizadas medidas de cura padronizadas, devem sempre ser consideradas as peculiaridades de cada caso, de modo que o tratamento deve ser humanizado e individualizado, respeitando as necessidades de cada paciente.

Ressalto que o fornecimento do procedimento solicitado não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No e
ntanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Nesse sentido, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial, com o fim de assegurar que o autor se submetesse ao procedimento cirúrgico necessário para o pronto reestabelecimento de sua saúde, com translado a hospital com disponibilidade de leito de UTI.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021